Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-08.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001031-08.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (APELANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ALTAMIR ALESSI - CPF: 227.122.249-49 (APELANTE), MAGALY ANTONIETA GUIOTTO - CPF: 475.234.099-20 (APELANTE), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0002-78 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - BAIXA DO REGISTRO – EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova efetiva da quitação do débito inscrito na Cédula de Crédito Rural, não há que se falar em ilicitude quanto ao protesto e execução do título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001031-08.2018.8.11.0040

APELANTE: ADNAN GUIOTTO ALESSI, ALTAMIR ALESSI, MAGALY ANTONIETA GUIOTTO

APELADO: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Adnan Guiotto Alessi, Altamir Alessi e Magaly Antonieta Guiotto
, de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional c/c Indenização ajuizada contra Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME, com a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Explicam que a ação tem por objeto a Cédula de Produto Rural – CPR n. 57.157, emitida em 16/03/2015, com vencimento em 15/02/2016, em favor da Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME, para entrega de 378.000 kg de soja em grãos, safra 2015/2016, endossada em favor da empresa Bayer S.A em 17/03/2016.

Alegam que em 05/01/2017, a endossatária Bayer S.A., forneceu o Termo de Baixa em favor dos emitentes do título, que apresentado ao Cartório de 1o Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Sorriso, cancelou o registro em 07/03/2017.

Sustentam que diante da baixa do registro, o título é inexigível, porém, a requerida apelada inseriu seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ajuizou Ação de Execução de Coisa Incerta (Proc. 1000447-38.2018.811.0040).

Anotam que comprovaram a entrega de 401.496kg de soja, sendo 325.125 kg no Armazém Amaggi e 76.371 Kg no armazém Louis Dreyfus, convertidos em moeda corrente e depositados em conta corrente da Bayer S.A, endossatária.

Aduzem que pleitearam a revisão dos valores pagos parcialmente a apelada Viacampo em relação a CPR n. 4, sob registro 55.856, da quantidade de 270.000 kg de soja em grãos, emitidos por Adnan em 21/08/2015, com vencimento em 15/02/2016, a ser entregue no armazém Louis Dreyfus, restando saldo de apenas 156.504 kg de soja.

Arguem, ainda, que as sementes de soja entregues pela apelada não germinaram, além de que o atraso de aproximadamente 30 dias para a troca do produto ocasionou a demora no plantio, o que fez com que atrasassem o pagamento.

Dizem que entre 17/02/2016 até 17/03/2016, antes da ciência ou notificação do endosso da CPR 57.157, procederam a entrega de 325.125 kg de soja a própria apelada, endossante, em nome do seu sócio proprietário André, no armazém Amaggi e, após o endosso, entregaram 76.371 Kg de soja para quitar a CPR 57.157 e parte da CPR 4, diretamente a credora Bayer S.A., então endossatária.

Suscitam a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção da prova documental e de inversão do ônus da prova.

No mérito, realçam que a CPR 57.157 perdeu sua exigibilidade após o cancelamento definitivo averbado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Sorriso em 07/03/2017, não podendo servir de título executivo extrajudicial, nem para o fim de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que se deu, frisam, após um ano do cancelamento do registro.

Apontam a ilegitimidade da requerida, porquanto cabia a endossatária promover a ação para o reconhecimento da exigibilidade do título. Complementa que o cancelamento do registro da CPR goza de eficácia, de modo que a endossante não mais dispõe de qualquer direito creditório sobre o título.

Sustentam, ainda, que a CPR 57.157 falta o requisito de validade, já que não há local de entrega definido pela apelada, nem notificação a contrariar a entrega nos armazéns da Amaggi e Louis Dreyfus.

Asseveram que em relação ao pagamento dos royalties das sementes de soja safra 2015/2016, o pagamento se deu com a entrega em 10/07/2017, da quantia de 300.000 kg de milho (5.000 sacas) para quitação do valor de R$ 61.000,00, o que restou comprovado pelos comprovantes, bem como pela prova testemunhal.

Realçam, por fim, ser devida a condenação da apelada em dano moral, ao levar a protesto o título inexigível e do qual não era mais detentora da titularidade.

Requerem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a ação para declarar a inexigibilidade da CPR 57.157, bem como dos royalties no valor de R$ 61.000,00 e ainda, reconhecer que a quantia devida na CPR 4, com registro 55.856 seja de 156.504 kg de soja, bem como condenar a requerida apelada ao pagamento de dano moral no importe de R$ 20.000,00.

Contrarrazões (id. 180205393). Rebate a preliminar de cerceamento de defesa ao apontar que a prova pericial nos livros contábeis se apresenta como prova desnecessária, frente às circunstâncias fática que permeiam o caso, especialmente aliado as demais provas produzidas, documental e testemunhal. Aduz que a entrega do soja descrito nos romaneios serviu para abater o volume de grãos da CPR 55.856, tanto é que não houve cobrança extrajudicial, nem judicial em relação a este título. Assevera que não há vínculo de recebimento de 76.371 kg de soja entregues no armazém Louis Dreyfus. Complementa que a CPR 55.586 indica o armazém de Ipiranga do Norte, enquanto ao produto foi entregue no armazém de Alto Araguaia, referente a contrato firmado com a própria Louis Dreyfus. Explica que promoveu o pagamento da CPR 57.157 diretamente a Bayer, visando baixar o endosso e legitimar sua cobrança direta contra os apelantes e que houve equívoco administrativo ao promover a baixa do registro da CPR e não somente do endosso. Afirma não ter havido pagamento realizado por parte dos apelantes para a Bayer. Por fim, sustentam ser indevida a indenização por dano moral. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes suscitam a preliminar de cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção da prova documental.

Ao que consta, em sede de saneador, o Juízo indeferiu a produção da prova documental ao fundamento de que:
“a pretensão dos requerentes em produzir prova documental neste momento processual, conforme requerido nesta oralidade, encontra obstáculo nos artigos 434 e 435 do CPC, especialmente porque os requerentes não demonstraram eventual motivo e que os impediu de junta-los anteriormente”
.

De notar-se que tal pedido foi formulado após 04 anos do trâmite do feito, sem a justificativa da impossibilidade de se obter os documentos que se pretendia produzir anteriormente.

Não fosse isto, certo é que foi deferida a prova emprestada produzida nos Embargos à Execução n. 1001920-59.2018.8.11.0040, contendo depoimentos das testemunhas, bem assim autorizada à produção de provas em audiência, sendo ouvidas as testemunhas dos requerentes, ora apelantes.

De outra via, não se visualiza ser o caso de inversão do ônus da prova, por não se tratar de hipossuficiente ou que comprovada a impossibilidade do acesso as provas que entendem necessárias.

Não há, assim, espaço para reconhecer a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.

Posto isto,
rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional c/c Indenização ajuizada por Adnan Guiotto Alessi, Altamir Alessi e Magaly Antonieta Guiotto contra Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME.

Consta que a apelada Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME ajuizou, em 02/02/2018, Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000447-38.2018.8.11.0040, em face dos ora apelantes, lastreada em Cédula de Crédito Rural n. 57.157, emitida em 16/03/2015, com vencimento em 15/02/2016, para entrega de 378.000 kg de soja em grãos, safra 2015/2016, endossada em favor da empresa Bayer S.A em 17/03/2016.

Lado outro, os apelantes ajuizaram a presente ação, com o fim de declarar a inexigibilidade de débito oriundo da CPR 57.157, lançado em órgãos de proteção ao crédito, com a condenação da apelada em indenização por dano moral. Sustentaram, ainda, a ilegitimidade ativa ante o endosso a Bayer S.A.; quitação do débito entre 18/02/2016 e 22/07/2016 e a baixa do registro da CPR junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 07/03/2017, o que tornou inexigível o título.

Pretendem também o reconhecimento de quitação parcial da CPR 55.856, além de declaração de pagamento de royalties e pedido de condenação em dano moral.

Nesse contexto, a controvérsia principal está em verificar quanto à exigibilidade da CPR n. 57.157.

Verifica-se que o requerido, Adnan Guiotto Alessi, firmou com a Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME, duas Cédulas de Produto Rural, sendo:
1) CPR n. 57.157
, emitida em 16/03/2015, para entrega de 378.000 kg de soja em grãos, tendo por avalistas os demais autores, Altamir Alessi e Magaly Antonieta Guiotto e 2)
CPR n. 55.856
, emitida em 21/08/2015, para entrega de 270.000 kg de soja em grãos. Ambas com vencimento em 15/02/2016.

Dizem os autores apelantes que entregaram 325.125 kg de soja à empresa Amaggi e 76.371 kg de soja a empresa Louis Dreyfus, quantia suficiente à quitação da CPR 57.157 e pagamento parcial da CPR 55.856, tanto assim que houve a baixa do registro da CPR primeira junto ao cartório.

Contudo, ao que se evidencia, a quantia de 325.125 kg de soja não foi recebida como pagamento (parcial) da CPR 57.157, mas sim, como afirmado pela requerida apelada, abateu o volume junto à CPR 55.856, aplicada a multa, juros e correção monetária, em razão do atraso da entrega, encontrando-se quitada.

Assim se entende, em razão da cláusula n. 2.2.17 constante da CPR 57.157:
“Na hipótese do(s) EMITENTE(S)/VENDEDOR(ES) e a COMPRADORA vir a firmar outros contratos, esta última procederá, em relação às partidas de PRODUTO que for recebendo, a imputação em pagamento da forma que melhor lhe convier, nada podendo o(s) EMITENTE(S)/VENDEDOR(ES) opor(em) e/ou reclamar(em)”
.

Ou seja, a quantia de soja entregue no armazém da AMAGGI de Ipiranga do Norte serviu para quitar a CPR 55.856, emitida posteriormente, não sendo, pois, alvo de execução.

Quanto à quantia entregue no armazém da Louis Dreyfus (76.371 kg de grãos de soja), ao que se evidencia, não diz com o contrato firmado com a requerida Viacampo, já que entregue em nome do próprio autor Adnan Guiotto Alessi e em armazém diverso do previsto na CPR 55.856, vale dizer, o produto foi entregue no armazém de Alto Araguaia, enquanto que no título a entrega deveria se dar no armazém da cidade de Ipiranga do Norte.

Não fosse assim, ainda que reconhecida a entrega de 401.496 kg de grãos de soja, tal quantia, ao que demonstrado pela requerida, não seria suficiente a quitação da CPR 57.157, computada a multa de 20% e juros de mora previstos no título.

Por sua vez, ainda em relação à alegada quitação da CPR 57.157, a prova conclui que a baixa do registro junto ao cartório se deu por equívoco administrativo, quando o correto seria somente a baixa do endosso.

Nesse ponto, a testemunha Fernando Felix Martins, representante legal da endossatária Bayer S.A, afirmou que o pagamento da CPR foi efetuado pela endossante Viacampo, como bem consignado na r. sentença:

Noutra banda, a tese de quitação e ilicitude no protesto da CPR igualmente não prospera, pois, não obstante a ausência de comprovação da quitação da dívida, a prova testemunhal emprestada dos autos dos embargos à execução (autos n° 1001920-59.2018.8.11.0040), conforme deferida em audiência de instrução e julgamento (id. 106218919),
Fernando Felix Martins
, responsável pelo setor competente da Bayer S/A quando da operação de baixa do protesto, confirmou em audiência naqueles autos que a baixa ocorreu de forma equivocada, vez que a baixa se daria tão somente em relação ao endosso perante o Cartório de Registros e não do protesto em si da CPR (links das mídias das digitais id. 107724578).

Ainda em audiência nos autos dos embargos à execução, o representante da empresa Bayer S/A confirmou que a dívida decorrente da CPR de registro n° R-0/57.157 foi quitada pela parte requerida, afirmando, ainda, a ocorrência do erro na baixa da CPR e não do endosso perante o Cartório de Registros, assim como de desconhecer qualquer pagamento por parte dos autores diretamente à Bayer S/A.

Assim, é dos autos que demonstrado pela ré a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autores, na forma disposta no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que comprovada a quitação da dívida junto à Bayer S/A (endossatária) do título, cabendo, de efeito, aos autores a comprovação do adimplemento da dívida junto à endossante e/ou à endossatária, situação que em qualquer das hipóteses não restou demonstrada.

Assim exposto, ausente à prova da quitação da dívida inscrita na CPR 57.157, não há que se falar em inexigibilidade do título e, por consequência, de ilicitude do protesto e da execução em trâmite.

Do mesmo modo, não se visualiza prova de quitação dos royalties para fins de declarar a inexigibilidade de tal débito, isso porque, os comprovantes de transferência de produto (milho e soja) não apontam vinculação ao negócio jurídico em debate firmado entre as partes.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso e majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 17% nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023